Tribunal: TJDFT
Processo: 0746530-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0746530-49.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: DARLI CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA IMPETRADO: DIRETOR GERAL DO CEBRASPE, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O DARLI CONCEIÇÃO DOS SANTOS SANTANA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 54803945. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator